Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700231-67.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NOVA FORÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VELAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DE TUST – TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TUSD – TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. COBRANÇA INDEVIDA. 1. Cediço que “2.O STJ possui jurisprudência no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS 3. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1607266/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. O consumidor final de energia elétrica não deve arcar com a incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada de energia elétrica. Não integram a base de cálculo do ICMS a TUST – Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica e a TUSD – Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, motivo pelo qual devem ser extirpadas da cobrança. 3. Nada obstante a previsão legal em relação aos honorários sucumbenciais recursais, o NCPC não distinguiu nem restringiu diferentes espécies de recurso para este fim. A doutrina é que tem delineado os contornos de aplicação da regra. Até o presente momento, tem-se: (1) os honorários recursais somente têm aplicabilidade naqueles recursos em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância; (2) o órgão jurisdicional somente fixará honorários advocatícios adicionais e cumulativos àqueles fixados anteriormente nos recursos contra a decisão final – não só apelação, como também recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, embargos de divergência, agravo de instrumento em sede de liquidação de sentença e agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa; (3) se não há condenação em honorários no processo de mandado de segurança (art. 25, Lei n. 12.016/2009), não pode haver sua majoração em sede recursal; (4) não há sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra (i) decisão interlocutória, (ii) sentença, (iii) decisão isolada do relator ou (iv) acórdão. Tampouco cabe sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. (5) Não há majoração de honorários anteriormente fixados no julgamento do agravo interno. 4. Apelo e reexame necessário não providos. Honorários recursais fixados. Houve oposição de embargos de declaração, providos com efeitos modificativos, conforme ementa de ID 70846448. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 8o, e 8o-A, do Código de Processo Civil, pugnando pela observância da tabela da OAB, que fixa o valor mínimo para honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §§ 8o, e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.431.232/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do valor devido a título de honorários advocatícios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012